Tribunal: STF
Processo: Rcl 65548
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Candeias do Jamari/RO, em face de decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho, nos autos do Processo nº 7002614-27.2024.8.22.0001.



    Em suas razões, a reclamante aduz, em suma, que a decisão ora impugnada teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5525.



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “Retrocedendo ao início dos fatos que engendraram a presente demanda, houve a chamada dupla vacância no município de Candeias do Jamari/RO, em 13/11/2023, sendo devidamente notificados os órgãos de controle, como TJ, TRE e MP. Assim, conforme de costume, o presidente da Câmara Municipal de Candeias assumiu interinamente a chefia do executivo municipal.



    Pois bem, tal fato foi oficialmente informado ao Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, por meio de e-mail no dia 22/11/2023, conforme determina o decreto-lei 201/67. De lá pra cá, o Sr. Francisco Aussemir, presidente da Câmara de Vereadores, vem exercendo o cargo de prefeito interinamente, conforme determinação da lei orgânica municipal.



    Em janeiro deste novo ano, ante a ausência de manifestação de quaisquer dos órgãos retro referidos, entendeu a Câmara Municipal de Candeias do Jamari/RO, CMCJ, por votar uma resolução para a realização de eleições indiretas no município, eis que não poderia o então presidente daquela casa, ficar indefinidamente no cargo de Prefeito.



    Ocorre que, o referido exercício do cargo deve ser transitório, até que seja devidamente resolvida a questão, ou seja, ocorrência de eleição, uma vez que não pode o presidente da Câmara, concentrar o cargo de prefeito indefinidamente de forma precária. Além do mais, Candeias é um município com histórico de instabilidade política e administrativa.



    Além disso, há fatos de grande relevância, dentro da referida casa de leis, que devem ser descortinados nos presentes autos.



    Resumidamente, nesse meio tempo, a Câmara Municipal, estava sob o comando do Sr. Paulo Macário, Vice-Presidente, que entendeu, de forma inexplicável, por renunciar, ao seu cargo na mesa diretora, deixando assim, a referida casa de Leis, totalmente acéfala. Instalando-se um caos na casa do povo, do município de Candeias, haja vista que membros da diretoria não queriam proceder novas eleições para o cargo de vice-presidente.



    Isso porque, a renúncia gerou uma discussão se o primeiro secretário assumiria/ascenderia a presidência da casa de forma automática e sucessiva. Tal fato, provocou a emissão, por parte da procuradoria daquela casa, dos pareceres 001/2024 e 002/2024, que em apertada síntese, recomendou a realização de eleição para o cargo de vice-presidente da casa conforme determina o artigo 19 do regimento interno, e a posteriori, fosse decidido pela realização de eleição suplementar de forma indireta pela Câmara, considerando que já estamos no último ano de mandato dos cargos de chefe de executivo.



    Além do que, até esse momento não havia chegado qualquer comunicação por parte do poder judiciário, para com aquele poder legislativo.



    Assim, sagrou-se eleita vice-presidente da casa a Ver. Jucilene Moraes e ato contínuo deliberaram os vereadores pela realização de eleição indireta, pois, conforme artigo 83, parágrafo único da Lei Orgânica, deveria a casa de leis realizar a referida eleição. Mormente, porque, até então, reitere-se, não havia nenhuma manifestação por parte do TRE/RO, em qualquer sentido, determinando a feitura de eleições diretas ou indiretas.



    Assim, no dia 19 de janeiro de 2024, em que fora designada sessão para votar a resolução das eleições suplementares INDIRETAS, recebeu-se, minutos antes da sessão, uma comunicação do TRE/RO, referentes a pet. cível, n. 0600003-45.2024.6.22.0000 (que estava sob sigilo processual, naquele momento) de relatoria do Juiz Membro Edenir Sebastião, para que este ente parlamentar tomasse conhecimento e procedesse com as medidas que entendesse cabíveis.



    (...)



    Assim, a referida liminar encontra-se hígida até o presente momento, determinando a suspensão de qualquer procedimento até o julgamento do feito, ou realização de eleições diretas. A referida decisão fora agravada, porém não houve suspensão dos efeitos da referida decisão, inclusive já informado nos autos.



    Desta feita, com todas as vênias a entendimentos dissonantes, a referida decisão encontra-se totalmente em desacordo com o entendimento desta Suprema Corte, desafiando o entendimento do órgão máximo do Poder Judiciário Brasileiro. De forma que, ante a eminência da matéria e iminência de severo prejuízo a esta municipalidade, é que vimos proceder com a presente reclamação.



    Em síntese, os fatos!” (eDOC 1, ID: a428fdb7, pp. 1-4)



    Diante disso, alega que caberia ao município legislar sobre o tema, tendo em vista que a vacância de cargos não se deu por causas eleitorais, mas tão somente, político-administrativas. 



    Nesses termos, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite do feito na origem e, ao final, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



     Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    Ademais, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    No caso, não verifico similitude entre o que decidido no ato reclamado e o objeto dos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto (ADI 5525).



    Saliento que o julgamento da ADI 5525 teve como objeto a previsão por lei federal de hipóteses de vacância de cargos majoritários por causas eleitorais, com realização de novas eleições.



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento a ação para conferir interpretação ao §4º do art. 224 do Código Eleitoral conforme o texto constitucional, de modo a afastar de seu âmbito de incidência as situações de vacância nos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, bem como de Senador da República.



    Nesses termos, consolidou-se o entendimento de que a legislação federal não pode dispor sobre o modo de eleição em caso de vacância dos cargos de Presidente,Vice-Presidente e Senador da República, vez que haveria incompatibilidade com o já estabelecido pelos arts. 81 , § 1º e 56, §2º da Constituição Federal.



    Portanto, julgou-se inconstitucional o § 4º do art. 224 do Código Eleitoral na parte em que incidia sobre a eleição para aqueles cargos.



    Por outro lado, no caso em análise, noto que o Juízo de origem não tratou especificamente sobre a constitucionalidade da aplicação de norma federal na eleição dos cargos vagos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Candeias do Jamari/RO, mas, tão somente, reconheceu, a aplicabilidade da Lei Orgânica do próprio município dado a dupla vacância destes cargos por causas não eleitorais. É o que se infere do seguinte trecho ato reclamado:



    “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Vateir Geraldo Gomes de Queiroz em face do Presidente da Câmara de Vereadores de Candeiras do Jamari, no qual pretende, liminarmente, a suspensão da realização da 3ª Sessão Extraordinária que tem como objetivo a pauta de discussão e aprovação da proposição de Projeto de Resolução 02/2024 para deflagrar e normatizar as eleições suplementares indiretas para os cargos de Prefeito e Vice-prefeito do Município de Candeias do Jamari, considerando a dupla vacância dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Candeias do Jamari por causas não eleitorais, ou a suspensão dos efeitos da Resolução 02/2024 e atos posteriores a mesma, caso já tenha sido realizada, até decisão final nos autos.



    Noticia que em 18 de janeiro de 2024 a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Candeias do Jamari-RO convocou os vereadores para a 3ª Sessão Extraordinária da quarta sessão legislativa da oitava legislatura para aprovação de Projeto de Resolução 02/2024 para deflagra e normatizar as eleições suplementares indiretas para os cargos de Prefeito e Vice-prefeito do Município de Candeias do Jamari, considerando a dupla vacância dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Candeias do Jamari por causas não eleitorais.



    Afirma que buscam eleger a Comissão Eleitoral para realização de Eleição indireta para os cargos de Prefeito e Vice Prefeito do Município de Candeias do Jamari -RO, com base no artigo 81 da CF/1988 e artigo 83, § 1° da Lei Orgânica do Município.



    Relata que a última vaga aberta para o Cargo de Prefeito e Vice-Prefeito de Candeias do Jamari/RO ocorreu em 13 de novembro de 2023, tendo em vista que o então prefeito, Antônio Onofre de Souza, foi cassado.



    Aduz que o art. 83, §1°, da Lei Orgânica Municipal prescreve que ocorrendo vacância no último ano de mandato, a eleição para ambos os cargos será feita pela Câmara Municipal, dentro de 15 dias depois de aberta a última vaga, na forma da lei. No entanto, a vacância não se deu no último ano do mandado, o que impossibilitaria a eleição por meio da Câmara Municipal.



    Defende que a eleição para novo prefeito e vice-prefeito deve ser realizado por meio de sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, pois apenas poderia ocorrer de forma indireta caso a vacância se desse no ultimo ano de mandado, art. 83, §1°, da Lei Orgânica Municipal, o que não ocorreu.



    Assim, por entender que não se fizeram presentes os requisitos artigo 83, § 1° da Lei Orgânica do Município, bem como, os demais atos de eleição da Comissão Eleitoral para realização de Eleição indireta para os cargos de Prefeito e Vice Prefeito do Município de Candeias do Jamari -RO, defende haver ilegalidade do processo, justificando a pretensão liminar pretendida.



    Com a inicial vieram as documentações.



    É o necessário. Passo a decisão.



    (...)



    Defende o impetrante que nos termos do art. 83, §1°, da Lei Orgânica Municipal, ocorrendo vacância no último ano de mandato, a eleição para ambos os cargos será feita pela Câmara Municipal, dentro de 15 dias depois de aberta a última vaga, na forma da lei. Ou seja, em se tratando dos três primeiros anos de mandado, ocorrendo a vacância nos cargos, a eleição deveria ocorrer de forma direta.



    A jurisprudência se desenvolveu, ao longo dos anos, no sentido de que o art. 81, § 1°, da Constituição não é cláusula de reprodução obrigatória.



    Em decorrência disso, como não há na Carta da República disposições específicas acerca da forma de provimento em caso de dupla vacância do Chefe do Poder Executivo estadual ou municipal, diante de causas não eleitorais, sedimentou-se a compreensão segundo a qual compete aos entes federados disporem em relação à matéria (ADI nº 4.298/TO, Rei. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020, p. 22/09/2020).



    Frisa-se que a hipótese resguardada à disciplina pelo ente federativo respectivo adstringe-se à dupla vacância definitiva dos cargos de chefia do Poder Executivo local decorrentes de causas não eleitorais, uma vez que, diante da competência privativa da União para legislar sobre direito eleitoral, estampada no art. 22, inc. 1, do Texto Constitucional, ao ente central cabe disciplinar, em caso de dupla vacância decorrente de causas eleitorais, o procedimento de preenchimento do cargo de Governador de Estado e de Prefeito do Município (ADI nº 5.525/DF, Rei. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/03/2018, p; 29/11/2019).



    De acordo com a compreensão que foi sendo construída no âmbito do Supremo Tribunal Federal - STF, a completa supressão de um processo eleitoral para provimento do cargo maior do Poder Executivo estadual, quando definitivamente vago, afigura-se como uma dessas alternativas que discrepam do modelo constitucional (ADI nº 2.709/SE, Rei. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 1°/08/2006, p. 16/05/2008).



    Nesse sentido, em casos similares ao dos autos, ao apreciar recentemente as ADls nº 7.137/SP e nº 7.142/AC, de relatoria da eminente Ministra Rosa Weber, em Sessão Virtual realizada entre 12 e 19 de agosto de 2022, o Tribunal Pleno assentou, à unanimidade, a inconstitucionalidade de normas que previam forma de investidura definitiva para o cargo de Governador e seu substituto sem realização de novas eleições.



    Ocorre que o presente caso não se assemelha aos julgados acima. Isso porque não se está buscando a eleição de prefeito e vice-prefeito sem a realização de eleições.



    Percebe-se que a autoridade coatora busca realizar sessão extraordinária para regularizar a eleição de forma indireta, o que encontra-se dentro dos parâmetros adotados pela Constituição Federal de 1988, em se tratando de vacância dentro dos dois últimos anos do mandato eleitoral.



    Subsidiando entendimento deste Juízo, como parâmetro de controle, temos os artigos 1° e 81 da Constituição Federal, aplicados aos Chefes do Executivo, senão vejamos, in verbis:



    (...)



    Em razão disto, o Município de Candeias do Jamari, regulou a eleição indireta do prefeito e vice-prefeito em face de vacância de ambos os cargos por meio de sua Lei Orgânica Municipal, que assim prescreve:



    ‘...



    Art. 83- Vagando o cargo de Prefeito e Vice-Prefeito, far-se-á eleições até sessenta dias depois de aberta a última vaga.



    §1° - Ocorrido vacância no último ano do mandado, a eleição para ambos os cargos será feita pela Câmara Municipal, dentro de quinze dias depois de aberta a última vaga, na forma da lei.



    ...’



    Percebe-se que a eleição indireta para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, apenas poderia ocorrer pela Câmara Municipal caso a vacância de ambos os cargos se dessem no último ano de mandado, o que não ocorreu.



    Assim, a eleição de forma indireta pela Câmara Municipal, como pretende realizar a autoridade coatora, apenas poderia se realizar caso a vacância de ambos os cargos se dessem no último ano de mandado.



    Desta forma, há elementos de direito a viabilizar a concessão da pretensão liminar.



    (...)



    Ante o exposto, defere-se o pedido liminar, determinando à autoridade coatora que suspenda a realização a 3ª Sessão Extraordinária que tem como objetivo a pauta de discussão e aprovação da proposição de Projeto de Resolução 02/2021- para deflagrar e normatizar as eleições suplementares indiretas para os cargos de Prefeito e Vice-prefeito do Município de Candeias oJamari, considerando a dupla vacância dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Candeias do Jamari por causas não eleitorais, ou, caso já tenha realizada a 3ª sessão extraordinária, que seja suspenso os efeitos da Resolução 02/2024 e atos posteriores a mesma, até decisão final nos autos ou até seja providenciada a realização de eleições diretas para composição dos cargos vamos (prefeito e vice-prefeito).



    (...)” (eDOC 41, ID:a8b9274d, grifo nosso)



    Não há, portanto, identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e as decisões desta Corte indicadas como desrespeitadas, o que acarreta na inadmissibilidade desta reclamação. Em sentido semelhante, confira-se o seguinte precedente desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 36.432 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020; grifo nosso)



    Ademais, ainda que superado este óbice, forçoso destacar o entendimento já estabelecido por esta Corte quando do julgamento da ADI 687.



    Neste julgamento, o Pleno deste Tribunal entendeu que é de competência dos municípios, através de sua Lei Orgânica, disciplinar o modo de sucessão para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito quando em casos de vacância que justifiquem a substituição destes.



    Assim, transcrevo ementa do referido julgado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - AUTONOMIA DO ESTADO-MEMBRO - A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO-MEMBRO COMO EXPRESSÃO DE UMA ORDEM NORMATIVA AUTÔNOMA - LIMITAÇÕES AO PODER CONSTITUINTE DECORRENTE - IMPOSIÇÃO, AO PREFEITO MUNICIPAL E RESPECTIVOS AUXILIARES, DO DEVER DE COMPARECIMENTO, PERANTE A CÂMARA DE VEREADORES, SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE - PRESCRIÇÃO NORMATIVA EMANADA DO LEGISLADOR CONSTITUINTE ESTADUAL - FALTA DE COMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO PARA LEGISLAR SOBRE CRIMES DE RESPONSABILIDADE - OFENSA À AUTONOMIA MUNICIPAL - TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA PROCESSAR E JULGAR O PREFEITO NOS ILÍCITOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL - ESFERA MÍNIMA DE INGERÊNCIA NORMATIVA DO ESTADO-MEMBRO AUTORIZADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - EXIGÊNCIA DE OS TRIBUNAIS DE CONTAS ENCAMINHAREM RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DE SUAS ATIVIDADES AO PODER LEGISLATIVO - PLENA ADEQUAÇÃO AO MODELO FEDERAL CONSAGRADO NO ART. 71, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E AUTONOMIA DO MUNICÍPIO. - A Constituição estadual não pode impor, ao Prefeito Municipal, o dever de comparecimento perante a Câmara de Vereadores, pois semelhante prescrição normativa - além de provocar estado de submissão institucional do Chefe do Executivo ao Poder Legislativo municipal (sem qualquer correspondência com o modelo positivado na Constituição da República), transgredindo, desse modo, o postulado da separação de poderes - também ofende a autonomia municipal, que se qualifica como pedra angular da organização político-jurídica da Federação brasileira. Precedentes. INFRAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS: INCOMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ESTADO-MEMBRO. - O Estado-membro não dispõe de competência para instituir, mesmo em sua própria Constituição, cláusulas tipificadoras de ilícitos político-administrativos, ainda mais se as normas estaduais definidoras de tais infrações tiverem por finalidade viabilizar a responsabilização política de agentes e autoridades municipais. Precedentes. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DE PREFEITO MUNICIPAL: INFRAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS E ILÍCITOS PENAIS. - Compete, exclusivamente, à Câmara de Vereadores, processar e julgar o Prefeito Municipal nas infrações político- -administrativas, assim definidas em legislação emanada da União Federal, podendo impor, ao Chefe do Executivo local, observada a garantia constitucional do "due process of law", a sanção de cassação de seu mandato eletivo. Precedentes. - O Tribunal de Justiça do Estado, ressalvadas as hipóteses que se incluem na esfera de atribuições jurisdicionais da Justiça Federal comum, da Justiça Militar da União e da Justiça Eleitoral, dispõe de competência originária para processar e julgar os Prefeitos Municipais nas infrações penais comuns. LEGITIMIDADE DA COMPETÊNCIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA JULGAR AS CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. - Reveste-se de plena legitimidade constitucional a norma inscrita na Carta Política do Estado-membro que atribui, à Assembléia Legislativa, competência para efetuar, em sede de fiscalização financeira, orçamentária, contábil, operacional e patrimonial, o controle externo das contas do respectivo Tribunal de Contas. Doutrina. Precedentes. - O Tribunal de Contas está obrigado, por expressa determinação constitucional (CF, art. 71, § 4º), aplicável ao plano local (CF, art. 75), a encaminhar, ao Poder Legislativo a que se acha institucionalmente vinculado, tanto relatórios trimestrais quanto anuais de suas próprias atividades, pois tais relatórios, além de permitirem o exame parlamentar do desempenho, pela Corte de Contas, de suas atribuições fiscalizadoras, também se destinam a expor, ao Legislativo, a situação das finanças públicas administradas pelos órgãos e entidades governamentais, em ordem a conferir um grau de maior eficácia ao exercício, pela instituição parlamentar, do seu poder de controle externo. Precedente. MUNICÍPIOS E TRIBUNAIS DE CONTAS. - A Constituição da República impede que os Municípios criem os seus próprios Tribunais, Conselhos ou órgãos de contas municipais (CF, art. 31, § 4º), mas permite que os Estados-membros, mediante autônoma deliberação, instituam órgão estadual denominado Conselho ou Tribunal de Contas dos Municípios (RTJ 135/457, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI - ADI 445/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA), incumbido de auxiliar as Câmaras Municipais no exercício de seu poder de controle externo (CF, art. 31, § 1º). - Esses Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios - embora qualificados como órgãos estaduais (CF, art. 31, § 1º) - atuam, onde tenham sido instituídos, como órgãos auxiliares e de cooperação técnica das Câmaras de Vereadores. - A prestação de contas desses Tribunais de Contas dos Municípios, que são órgãos estaduais (CF, art. 31, § 1º), há de se fazer, por isso mesmo, perante o Tribunal de Contas do próprio Estado, e não perante a Assembléia Legislativa do Estado-membro. Prevalência, na espécie, da competência genérica do Tribunal de Contas do Estado (CF, art. 71, II, c/c o art. 75). SUCESSÃO E SUBSTITUIÇÃO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO. - Não cabe, ao Estado-membro, sob pena de frontal transgressão à autonomia constitucional do Município, disciplinar, ainda que no âmbito da própria Carta Política estadual, a ordem de vocação das autoridades municipais, quando configuradas situações de vacância ou de impedimento cuja ocorrência justifique a sucessão ou a substituição nos cargos de Prefeito e/ou de Vice-Prefeito do Município. A matéria pertinente à sucessão e à substituição do Prefeito e do Vice-Prefeito inclui-se, por efeito de sua natureza mesma, no domínio normativo da Lei Orgânica promulgada pelo próprio Município. - Não se reveste de validade jurídico-constitucional, por ofensiva aos postulados da autonomia do Município (CF, arts. 29 e 30) e da separação de poderes (CF, art. 2º c/c o art. 95, parágrafo único, I), a norma, que, embora inscrita na Constituição do Estado-membro, atribui, indevidamente, ao Juiz de Direito da comarca, que é autoridade estadual, a condição de substituto eventual do Prefeito Municipal.” (ADI 687, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 10.02.2006; grifo nosso)



    Nesse sentido, o Juízo reclamado destacou que a legislação do Município de Candeias do Jamari prevê que a eleição suplementar indireta ocorre apenas quando a dupla vacância se der no último ano de mandado, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Logo, tendo em vista que a vacância ocorreu aos 13.11.2023, data anterior ao último ano eleitoral, não há, na letra da lei municipal, previsão para que as eleições suplementares sejam realizadas de forma indireta.



    Portanto, noto que o ato reclamado está em conformidade com o decidido por esta Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade, na medida em que apenas determinou a aplicação da Lei Orgânica municipal.



    Ademais, sublinho que, conforme documentos juntados aos autos em 27/2/2024 pelo Partido Liberal (PL) (eDOC 48, ID 3ceca68c), o TRE/RO deferiu, nos autos do Processo 0600003-45-2024.6.22.0000, a realização de novas eleições suplementares no Município de Candeias do Jamari/RO, na modalidade direta, a se realizar no dia 9/6/2024, conforme Calendário Eleitoral.



    Diante do exposto, não verifico violação à decisão desta Corte indicada como paradigma da Reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente